Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701405-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADA: VIVIANE PAVER CERAVOLO Despacho 1. Ciente quanto à interposição de agravo interno. 2. Aguarde-se o prazo concedido a agravada para manifestação (ID no 19989120, pág. 2). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO